Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-05.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012283-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR PATRICIO CORREIA - CPF: 127.732.984-20 (APELADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS COM BASE NO ARTIGO 40, §1º, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM REDAÇÃO DADA PELA EC/41/2003 - CÁLCULO DEFINIDO PELA LEI 10.887/2004 - ARTIGO 6-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70/2012 - INAPLICABILIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DE PROMULGAÇÃO DA EC 41/2003 -
RECENDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Mandado de Segurança, impetrado por
Jair Patricio Correia
, concedeu a ordem mandamental, para determinar que a autoridade coatora conceda ao impetrante a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

O apelante, Estado de Mato Grosso, em suas razões recusais afirma que o recorrido ingressou no serviço público em momento posterior à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41 de 31/12/2003, não tendo direito ao previsto na Emenda Constitucional nº 70/2012, que prevê proventos de aposentadoria calculados com base na última remuneração do cargo efetivo.

Argumenta que os cálculos da aposentadoria por invalidez do impetrante se deram com base no artigo 1º, da Lei 10.887/2004, com proventos integrais, por ser portador de cardiopatia grave, entretanto, é a integralidade da média aritmética, calculada com base no tempo de contribuição do servidor, que não deve ser confundido com última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, o que não tem direito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, para negar a concessão da segurança pleiteada, visto que não faz jus a exceção prevista na Emenda Constitucional nº 70/2012.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 4662448).

Os autos não foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista que em casos semelhantes, absteve-se de emitir parecer diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação em Mandado de Segurança impetrado por
Jair Patrício Correia
em face de ato coator praticado pelo
Diretor de Presidência do MTPREV
, a fim de que seja determinado, ainda que por meio de medida liminar, a correção da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Observa-se nos autos que o impetrante é portador de “Cardiopatia Grave”, sendo-lhe concedida a aposentadoria por invalidez, com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos do artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, artigo 213, inciso I, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90 e Lei 10.887/2004.

Após a concessão da aposentadoria por invalidez, o impetrante protocolou pedido administrativo de revisão do valor da sua aposentadoria, uma vez que entende que o cálculo foi proporcional, não aceitando a aplicação da Lei 10.887/2004, requerendo que seja feita com base no valor equivalente à sua última remuneração anterior à data da aposentadoria, conforme previsão expressa no artigo 6-A da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Em resposta ao pedido de revisão protocolado junto ao MTPREV, foi proferida decisão administrativa na qual indeferiu o pedido do impetrante nos termos do Parecer Jurídico nº 928/DIPREV/COBE/GEA/2018, homologado pela Diretoria do Mato Grosso Previdência.

Observa-se, ainda, que no laudo médico pericial de fl. 51 foi atestado pela junta médica que o impetrante é portador de “Angina Pectoris”, considerada como cardiopatia grave e sendo enquadrada a patologia no rol taxativo do artigo 213, I, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 04, de 15 de outubro de 1990.

Vejamos:

“Artigo 213. O servidor será aposentado:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base em conclusões de junta médica do IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,

cardiopatia grave
,
doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondioartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.”

(destaquei)

De outro norte, observa-se na ficha funcional do impetrante, que o mesmo ingressou no serviço público, sendo aprovado no concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica em 16.06.2011, data essa posterior a vigência da Emenda Constitucional nº 41 que entrou em vigor em 31/12/2003, razão pela qual seus proventos de aposentadoria são calculados de acordo com a média aritmética das maiores remunerações, nos termos do artigo 1º, da Lei 10.887/2004:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3o do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

A EC 41/2003 conferiu nova redação ao art. 40 da CF/88:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.”

A legislação estadual de fato confere direito à percepção de proventos integrais aos que se aposentarem por invalidez em razão de doença grave, conforme prevê o art. 213, §1º da Lei Complementar Estadual 04/1990 supracitado. Todavia, é fundamental destacar que o direito à percepção de proventos integrais não se confunde com o direito a perceber a última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, nos termos da EC 70/2012.

De fato, é o que prevê o art. 1º da citada EC 70/2012:

Art. 6º-A.
O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional

e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.”
(destaquei)

Ou seja, se o servidor público ingressou no serviço público ANTES da EC 41/2003 (31/12/2003) e tornou-se inválido APÓS a EC 41/2003, ele terá novamente direito a aposentadoria calculada com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Assim, conclui-se que o Recorrido não tem direito à INTEGRALIDADE, uma vez que ingressou no serviço público em momento posterior à promulgação da EC 41/2003 (em 06/07/2011), não se enquadrando, portanto, a exceção prevista na EC 70/2012.

Nesse sentido o Leading Case nº 924456 (Tema nº 754), de relatoria do Min. Dias Toffoli, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004
. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1
. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário
.
2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi

ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário
. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.
(RE 924456/RJ, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017). (destaquei)

A
Emenda
Constitucional nº
70/2012
, ao incluir o art. 6º-A, na
Emenda
Constitucional nº 41/2003, restabeleceu o benefício da paridade entre o valor do benefício de
aposentadoria
por
invalidez
permanente ou da pensão dela decorrente, e a remuneração do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria
, apenas para os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, o que não é o caso do impetrante, mesmo sendo portador de doença grave (Cardiopatia).

Os proventos de
aposentadoria
por
invalidez
decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a
partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

Realmente a Emenda Constitucional nº 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o artigo
6º-A no texto da
Emenda
Constitucional 41/2003.
A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003
terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de
aposentadoria
concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.

Verifica-se na vida funcional do impetrante, que o mesmo tomou posse no concurso público através do Ato nº 2663/2011, em 16/06/2011, no cargo de Professor de Educação Básica (fls. 24/26 – Id. 4662405).

Dessa forma o cálculo dos proventos de aposentadoria por invalidez do impetrante apresentado nos autos no Id. 4662407 está de acordo com o artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, não tendo direito a última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria porque não
ingressou no serviço público ANTES da EC 41/2003 e tornou-se inválido APÓS essa data, conforme prevê a EC 70/2012 e o Despacho nº 002/DIPREV/GECAL/2018, assinado pela Gerente de Cálculos do MTPREV, “(...)
Informamos ainda, que o cálculo da média aritmética pode ser proporcional ou integral. E, no presente caso, foi utilizada a regra “integral” conforme o citado parecer menciona, às fls. 30/MTPREV, o art. 40, §1º, I, da EC nº 41/2003.”

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para denegar a segurança, restando prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020